Tribunal: STF
Processo: MS 40515
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.9.2025, por Rafael Nunes Pires Rudolfo “em face do senhor doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República, na condição de Presidente da comissão organizadora do 31º concurso público para o cargo de Procurador Da República, promovido pelo Ministério Público Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “realizou sua inscrição no concurso público regido pelo Edital PGR/MPF Nº 1, de 20 de março de 2025, para o cargo de Procurador da República, optando pela ampla concorrência, por não possuir, à época das inscrições, laudo médico que o enquadrasse como pessoa com deficiência (apesar de os sintomas do transtorno serem verificados desde a sua infância)” (fl.2, e-doc. 1).



    Noticia que, “após o encerramento do período de inscrições, foi submetido a avaliação médica e psicológica especializada, que resultou em laudo (documento anexado) atestando o diagnóstico de ‘Transtorno do Espectro Autista (CID 
11 6A02.0)’, condição que se enquadra como deficiência nos termos da 
Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista – TEA), com redação dada pela Lei 
nº 14.254/2021” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o laudo médico, do dia 22/05/2025, confirma que o Impetrante apresenta dificuldades na interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, com rigidez cognitiva, alterações no processamento sensorial, como intolerância ao barulho e hiperfoco, o que justifica sua inclusão nas vagas reservadas às pessoas com deficiência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido de alteração da inscrição foi indeferido pela Comissão Organizadora (documento anexado), sob o argumento de que o prazo para manifestação já havia expirado, impedindo sua inclusão nas vagas reservadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “realizou a primeira etapa do concurso público, a prova objetiva. Conquanto não tenha ficado classificado nas vagas da ampla concorrência, o impetrante obteve mais de 63% (sessenta e três por cento) de acertos (documento anexado), ou seja, obteve a nota necessária para ser aprovado na prova objetiva para candidatos com deficiência, já que, conforme o Parágrafo 1º do Artigo 54 da Resolução CSMPF Nº 235, de 9 de Agosto de 2024 (documento anexado) – que estabelece normas sobre o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal –, os candidatos com deficiência que alcancem o percentual mínimo de 60% serão admitidos na fase subsequente o certame” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que “enviou um e-mail solicitando para a Comissão de Concurso ao Cargo de Procurador da República a disputa do certame às vagas reservadas às Pessoas com deficiência (PCD), em razão da CID 11 6A02.0”, mas “a Comissão de Concurso apresentou a justificativa negando a solicitação do impetrante” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a negativa administrativa viola os princípios constitucionais da ‘inclusão social’, ‘razoabilidade’, ‘proporcionalidade’ e ‘dignidade da pessoa humana’, previstos nos arts. 1º, III; 3º, IV; e 5º da Constituição Federal. O Transtorno do Espectro Autista é reconhecido como deficiência para fins legais, conforme o § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764/2012, sendo assegurado o direito à reserva de vagas em concursos públicos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer “a concessão urgente de medida liminar para determinar a imediata inclusão do Impetrante na lista de candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de Procurador da República, antes da publicação do edital de provas subjetivas (26.09.2025), permitindo, desta forma, que o impetrante possa participar das provas subjetivas e demais etapas do referido concurso público” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar e o reconhecimento do direito do Impetrante de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência” (fl. 12, e-doc. 1).



 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Na espécie, aponta-se como ato coator a negativa da inscrição do impetrante para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência do concurso para ingresso na carreira de Procurador da República, em razão do decurso do prazo.



    Consta no § 2º do art. 11 da Resolução n. 235 do Conselho Superior do Ministério Público, que “estabelece normas sobre o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal”:



    “A cópia do relatório médico original, que deverá ser encaminhado pelo(a) candidato(a) impreterivelmente até o último dia das inscrições por meio de sistema eletrônico oficial divulgado no edital de abertura, será imediatamente submetido à Comissão Especial de Avaliação para avaliação prévia antes de realizada qualquer etapa do concurso. A Comissão Especial de Avaliação poderá solicitar, se for o caso, novos documentos” (grifos nossos).



    Tem-se no item 5.10 do edital do 31º concurso para provimento de cargos de Procurador da República que “o candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá observar as normas estabelecidas nos arts. 11 a 22 do Regulamento do Concurso, especialmente no que diz respeito à apresentação, por via eletrônica, dos documentos comprobatórios exigidos, como a cópia do laudo médico original detalhado e demais relatórios específicos, dentro dos prazos estabelecidos, bem como às condições especiais para a realização das provas, quando aplicável”.



    No caso em exame, o requerimento do impetrante para concorrer às vagas destinadas à pessoas com deficiência foi indeferido em estrito cumprimento aos termos das normas de regência aplicáveis à espécie. As normas de edital do concurso público são as leis internas da seleção. Não se contesta, na espécie, tenha sido descumprida a norma editalícia referente ao prazo. Logo, não fica comprovado, de plano, algum direito que tenha sido atingido por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Na lição, dentre outros, de Hely Lopes Meirelles “o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo 
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes – Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37). 



    5. A alegação de haver julgados de outros tribunais que, adotando o princípio da razoabilidade, permitiram inclusão de candidato para concorrer a vagas destinadas às pessoas com deficiência, mesmo quando o requerimento tenha sido apresentado fora do prazo previsto no edital do concurso, não demonstra direito, menos ainda que pudesse ser caracterizado como líquido e certo afirmado pelo impetrante.



    Não há norma assecuratória de direito de alterar a indicação para concorrer a vagas de ampla concorrência em disputa naquelas destinadas às pessoas com deficiência, mesmo que o candidato tenha sido diagnosticado depois do fim do prazo para inscrições.



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



     



    7. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora